Tribunal: TJDFT
Processo: 0724500-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INDTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONFORMIDADE COM CÁLCULOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública, ou seja, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, como os pressupostos processuais e condições da ação, bem como que não dependam de dilação probatória para sua demonstração.
2. O excesso de execução deve ser alegado em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, inc. III, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento desprovido.